Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-32.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022950-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LIMA FELISBERTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.525.463/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), CLEBER BAMPI - CPF: 970.234.341-00 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), CLAUDINEI LIMA FELISBERTO - CPF: 020.888.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES LIMA FELISBERTO - CPF: 621.905.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO PARALISADO POR QUASE CINCO ANOS – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário o prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme estabelece o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Configura-se a prescrição intercorrente quando o processo de execução permanece paralisado, sem a prática de atos relevantes por parte do exequente, por prazo superior ao prescricional previsto para a pretensão executiva.

No caso concreto, entre o último ato relevante visando a citação do executado (14/11/2018) e sua efetiva citação (19/10/2023) transcorreram aproximadamente 5 (cinco) anos, período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, sem demonstração de atos concretos praticados pela exequente nesse período que pudessem interromper o curso do prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEBER BAMPI contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 1002037-06.2016.8.11.0045) movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT.

A Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde ajuizou ação de execução contra o agravante e outros executados, buscando o recebimento de R$ 218.701,19 (duzentos e dezoito mil, setecentos e um reais e dezenove centavos), valor registrado em Cédula de Crédito Bancário nº B41435824-2, firmada em 17/07/2014.

A cronologia dos fatos relevantes para o caso é a seguinte:

- 17/07/2014: Formalização da Cédula de Crédito Bancário

- 16/12/2014: Vencimento antecipado da dívida

- 25/08/2016: Distribuição da ação de execução

- 21/09/2016: Despacho determinando a citação dos executados

- 05/10/2017: Manifestação da exequente sobre possível fraude à execução

- 14/11/2018: Novo despacho determinando citação e intimação quanto à fraude à execução

- 19/10/2023: Efetiva citação do agravante Cleber Bampi

Após ser citado, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo ficou paralisado por mais de três anos sem a prática de qualquer ato interruptivo da prescrição.

O Juízo de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que não houve inércia processual por parte da exequente nem paralisação injustificada dos autos, destacando que a exequente atuou com diligência indicando sucessivos endereços para localização do executado.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo permaneceu sem movimentação relevante por quase cinco anos (entre 14/11/2018 e 19/10/2023), período superior ao prazo prescricional de três anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 44 da Lei nº 10.931/2004 combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido por este Relator em decisão liminar, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

Em contrarrazões, a Cooperativa agravada defende a manutenção da decisão recorrida, argumentando que: a) não houve negligência de sua parte, tendo sempre atuado diligentemente para localizar o executado; b) a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, aplicando-se a Súmula 106 do STJ; c) o agravante teria dificultado sua localização ao não atualizar seu endereço; d) não houve inércia processual que justificasse a prescrição intercorrente.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão central deste recurso consiste em verificar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente no processo de execução, considerando o lapso temporal entre o último ato relevante visando a citação do agravante (14/11/2018) e sua efetiva citação (19/10/2023).

No caso das Cédulas de Crédito Bancário, como a que fundamenta a execução em questão, o prazo prescricional aplicável é de 3 (três) anos. Isso porque o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 determina que se aplica às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, o que remete ao art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que estabelece o prazo prescricional de três anos a contar do vencimento da dívida. Este entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Analisando os fatos do caso concreto, verifico que entre o último ato relevante visando a citação do agravante (despacho de 14/11/2018) e sua efetiva citação (19/10/2023) transcorreram aproximadamente 5 (cinco) anos, período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável à espécie.

A questão que se coloca, portanto, é se esse lapso temporal caracteriza a prescrição intercorrente ou se há circunstâncias que afastam sua ocorrência.

A agravada argumenta que não houve inércia de sua parte e que a demora na citação decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, invocando a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Contudo, é importante distinguir duas situações: a prescrição que ocorre antes do ajuizamento da ação (prescrição da pretensão) e a prescrição intercorrente, que ocorre durante o curso do processo. A Súmula 106 do STJ aplica-se principalmente à primeira situação, protegendo o autor que ajuizou a ação tempestivamente, mas teve a citação do réu retardada por motivos alheios à sua vontade.

Já no caso da prescrição intercorrente, o que se analisa é a inércia da parte autora em dar andamento ao processo por prazo superior ao prescricional. Nesse contexto, é necessário verificar se houve efetiva movimentação processual por parte da exequente durante o período em questão ou se o processo ficou efetivamente paralisado.

Analisando os documentos juntados aos autos, não identifico, no período entre 14/11/2018 e 19/10/2023, atos concretos praticados pela exequente que demonstrem efetivo impulso processual visando a localização do executado ou a prática de atos que pudessem interromper o curso do prazo prescricional.

É verdade que a demora na prestação jurisdicional não pode prejudicar a parte que age com diligência. No entanto, também é princípio fundamental do nosso ordenamento jurídico que os processos não podem se eternizar, especialmente os de execução, havendo necessidade de estabilização das relações jurídicas após determinado período de tempo.

No caso em análise, o prazo de quase cinco anos sem movimentação processual relevante supera em muito o prazo prescricional de três anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, configurando a prescrição intercorrente.

Não se trata aqui de premiar o devedor que eventualmente dificulta sua localização, mas de aplicar corretamente as regras de prescrição estabelecidas em nosso ordenamento jurídico, que têm como finalidade garantir a segurança jurídica e evitar que processos se arrastem indefinidamente no tempo.

A prescrição intercorrente, no caso de execução de título extrajudicial, ocorre quando o processo fica paralisado, sem a prática de atos relevantes por parte do exequente, por prazo superior ao prescricional previsto para a pretensão executiva. No caso das Cédulas de Crédito Bancário, como já mencionado, esse prazo é de três anos.

Importante destacar que a prescrição intercorrente pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, como pretende o agravante, pois se trata de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo juiz e não depende de dilação probatória para sua verificação.

Diante do exposto, considerando que entre o último ato relevante visando a citação do agravante (14/11/2018) e sua efetiva citação (19/10/2023) transcorreram aproximadamente 5 (cinco) anos, período superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, e não havendo nos autos demonstração de atos concretos praticados pela exequente nesse período que pudessem interromper o curso do prazo prescricional, entendo configurada a prescrição intercorrente, devendo ser acolhida a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguindo a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025